Tribunal: TJPA
Processo: 0027053-96.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.1. Sendo a palavra da vítima elemento fulcral na formação do convencimento em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, se constatadas contradições em suas declarações, a ponto de incutir dúvidas sobre a existência do crime, a absolvição é medida que se impõe, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0027053-96.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª Vara de juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DANILO LIMA DA SILVA (EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA E LUANA VASCONCELOS FEITOSA - ADVOGADOS)
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a palavra da vítima elemento fulcral na formação do convencimento em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, se constatadas contradições em suas declarações, a ponto de incutir dúvidas sobre a existência do crime, a absolvição é medida que se impõe, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 do mês setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
, que absolveu o recorrido da prática delitiva prevista no art. 147 do Código Penal.

Consta dos autos que:
(...) Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial que, no dia 20/09/2013, por volta das 08h, a vítima, TAMIRES MATOS DE CARVALHO, foi ameaçada por seu ex-marido, DANILO LIMA DA SILVA.
Houve que, no dia dos fatos iniciou-se uma discussão entre as partes em via pública, motivada por uma desavença em relação a partilha de um bem de família, momento em que o denunciado passou a proferir a seguinte ameaça contra a vítima: ¿SE TU ENTRAR NA CASA DA MARAMBAIA EU VOU TE MATAR E VOU MATAR TEU PAI E TUA MÃE. TU PENSAS QUE EU VOU SUJAR MINHAS MÃOS CONTIGO? EU VOU MANDAR TE MATAR E NINGUÉM VAI SABER¿ (textuais). (...).

Por tal fato, o acusado DANILO LIMA DA SILVA, foi denunciado pelo Ministério Público pelo delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 20/03/2014 (fl. 05), e, após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
decidiu pela absolvição do delito pelo qual foi o acusado denunciado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, nos termos do art. 600,
caput
do Código de Processo Penal.

Em suas razões, pugnou pela reforma da decisão para que o apelante seja condenado pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, uma vez que a decisão que absolveu o recorrido está em dissonância ao entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante acerca da tipicidade e elementares do crime ora em análise.

Pontua que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas contidas nos autos, fato que autoriza a condenação do apelado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença que absolveu o apelado, para o fim de condená-lo nas penas do crime de ameaça.

A Defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 44/55), pleiteando pelo não provimento do presente recurso, para que a decisão que absolveu o apelante seja mantida em todos os seus termos.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 02 de fevereiro de 2017, determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl. 59).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

O processo retornou conclusos à minha relatoria em 14/02/2017.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Compulsando os autos, verifico que não restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação do réu, uma vez que o acervo probatório não é harmônico, na medida em que tanto a vítima quanto a testemunha alteraram em juízo a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial.

Perante a autoridade policial, a vítima Tamires Matos de Carvalho. afirmou que foi impedida de adentrar na residência que o casal possui no bairro da Marambaia pelos familiares do autor, e logo em seguida pelo próprio acusado que a impediu de entrar no imóvel, bem como a ameaçou de morte, senão vejamos (fl. 06, autos em anexo):
(...) Que no dia 20 do mês e ano em curso, por volta de 08 horas a declarante foi até a residência que o casal possui no Bairro da Marambaia, a qual está alugada para fazer alguns reparos no imóvel,
mas foi impedida de entrar na residência por familiares dele, e logo em seguida DANILO LIMA chegou no local e impediu que a declarante entrasse no imóvel
; (...) Que, na ocasião DANILO LIMA ameaçou de morte a declarante com as seguintes textuais ¿SE TU ENTRAR NA CASA DA MARAMBAIA, EU VOU TE MATAR E VOU MATAR TEU PAI E A TUA MÃE. TU PENSAS QUE EU VOU SUJAR MINHAS MÃOS CONTIGO. EU VOU MANDAR TE MATAR E NINGUÉM VAI SABER; (...)
Que, acrescenta a declarante que a referida ameaça foi praticada na presença da tia da mesma, a sra. LOUZENIRA

Em juízo, a vítima/testemunha confirmou suas declarações feitas na fase de instrução criminal.

Entretanto, a testemunha de acusação Louzenira Fátima de Matos, ouvida como informante, tanto em sede policial, como em juízo, contradisse tudo o que foi afirmado pela vítima, pois, segundo a testemunha, foi convidada por Tamires para ir à casa da Marambaia, juntamente com o pai da vítima, Sr. Luiz de Carvalho, ocasião em que encontraram Danilo, que sem se intimidar com a presença do pai da vítima, fez várias ameaças contra sua família (fl. 10, anexo), e em juízo, relatou que a ameaça feita pelo o autor, foi através do telefone quando se encontrava na residência da mãe da vítima.

Ou seja, as declarações da vítima e da testemunha informante, são totalmente contraditórias, o que inviabiliza a reforma da sentença para condenar o recorrente.

O magistrado ao entender pela absolvição do recorrido argumentou que:
(...) Ora, apesar da vítima ter ratificado os termos da denúncia, além de seu depoimento, somente foi ouvida em juízo uma testemunha, que apresentou uma versão contraditória, uma vez que estava na casa da genitora da ofendida e teria ouvido às ameaças por estar perto do telefone que a Sra. Tamires usava. No entanto, a vítima disse que foi ameaçada quando estava junto com seu pai perto da casa da Marambaia, que é objeto de desavença entre os envolvidos. (...).

Nesse contexto sendo a palavra da vítima um elemento fulcral de convicção nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, constatadas contradições em seus depoimentos, a ponto de incutir dúvida sobre a dinâmica dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, consoante princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PENAL. APELAÇÃO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. Conquanto a palavra da vítima seja de grande importância nos crimes que envolvam violência contra a mulher, ela deve estar apoiada em elementos mínimos de prova. Do contrário, com a divergência entre a palavra da vítima e o interrogatório do acusado e não havendo outras provas que esclareçam os fatos, a dúvida se reverte em benefício do réu (Acórdão n.855880, 20141210021888APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 118).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de setembro 2020.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator